Tribunal: TJDFT
Processo: 0743504-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INERCIA DA CREDORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO ÀS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da inércia da credora em promover o recolhimento das custas para a expedição de novos mandados de citação.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. Caso o autor não tome as providências necessárias para a efetivação da citação do réu, a relação jurídica processual deve ser extinta nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, uma vez frustradas as duas primeiras tentativas de citação do devedor, o Juízo singular determinou a respectiva pesquisa nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para consulta de endereços das partes e, na sequência, intimou a credora por 2 (duas) vezes para que efetuasse o recolhimento do valor alusivo às custas intermediárias para promoção das novas diligências na tentativa de citação do réu. 3.1. A apelante, no entanto, manteve-se inerte, o que denota a correção da sentença que determinou a extinção da relação jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.